Tribunal: STF
Processo: HC 232088
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 3 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 273, § 1°-B, I, do Código Penal.



    O regime prisional fechado foi estabelecido pelo fato de o paciente ter armazenado e exposto à venda grande quantidade de medicamentos e suplementos alimentares de origem estrangeira, sem o devido registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, a saber: 



    “[...] dez carteias de comprimidos de ‘Brontel’, original da Espanha; catorze caixas de ‘Durateston’; catorze caixas de ‘Deca Durabolin’; uma ampola de ‘Stanozolol’ de origem italiana; um frasco de ‘Testosterone’, de origem canadense; um frasco de ‘Equipoise III’ de uso veterinário, de origem mexicana; uma caixa de ‘Hemogenin’; três frascos de ‘Exceen’, sem registro, um frasco de ‘Xendrie’, de origem americana; um frasco de ‘Vitabasics’, sem autorização da ANVISA; um frasco de ‘Reatine’, de origem americana; dois frascos de ‘PURE HMB’, de origem americana; um frasco de ‘Renewal’ e três frascos de ‘Terma Satck’, de origem americana.



    Importante ressaltar que, de acordo com o laudo pericial, foram encontradas as substâncias Nandrolona, Testosterona, Oximetolona, Boldenoma e Estaconazol, medicamentos sujeitos à receita de controle especial em duas vias, bem como que no lixo do estabelecimento comercial foram encontradas seringas e ampolas, a indicar o uso de anabolizantes no local.



    Portanto, somente o regime fechado se mostra suficiente à reprovação e à prevenção do delito praticado pelo acusado.” (doc. eletrônico 3).



    Por meio da decisão monocrática impugnada, o Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça modificou o regime para o semiaberto.



    Busca-se a concessão da ordem, “para que ocorra a adequação no regime inicial de cumprimento na pena do Paciente, passando este, então, a iniciar o cumprimento de sua pena no regime aberto, e não mais no regime fechado, com a substituição de tal pena corporal por uma pena restritiva de direitos”. (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator